Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-95.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000511-95.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação.
Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Ausência de prova da efetiva contratação. Descontos indevidos. Restituição em dobro. Cabimento. Danos morais. Arbitramento. Parâmetros desta Quarta Câmara Cível. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
A
pelação interpost
a
contra sentença que declarou
indevidos descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor e determinou a restituição simples dos valores, além de condená-lo por litigância de má-fé.

II – Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço, apta a ensejar a re
petição em dobro
dos valores
descontados
indevidamente; (ii)
estabelecer se é devida a condenação por danos morais e (iii) verificar o cabimento da litigância de má-fé.

III – Razões de decidir

3
. A relação jurídica é consumerista, sendo objetiva a responsabilidade do
apelado
pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
de modo que a
instituição financeira não se desincumb
iu
do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC
e art. 6º, VIII, CDC).

4
.
No caso, e
videnciada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição
em dobro
dos valores
descontados i
ndevidamente,
nos termos do art. 42 do CDC e tema n. 929 do STJ.

5
. Os
descontos indevidos em verba alimentar essencial para a manutenção de pessoa idosa configura
m
dano moral in re ipsa,
nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, impondo-se
a
indenização
no valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), conforme precedentes da Câmara.

6
. Ademais, a distribuição de mais de dez demandas no mesmo juízo entre as mesmas partes e alegando fatos análogos, que poderiam ter sido discutidos nos
presentes
autos, configura fracionamento abusivo de ações, nos termos do
Enunciado nº 53 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o que enseja a manutenção da condenação do autor por litigância de má-fé.

IV – Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000511-95.2021.8.05.0231
, em que figuram como apelante MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27